Tribunal: STF
Processo: ARE 1445475
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-27
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS COM AGRAVOS. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM EXECUÇÃO. ASSEMBLEIA DE ACIONISTAS DA COMPANHIA METACRIL OCORRIDA EM OUTUBRO DE 1981. CONDENAÇÃO DO BNDES E BNDESPAR A PAGAR INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CORREÇÃO MONETÁRIA. CONTROVÉRSIA QUANTO AO TERMO INICIAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA À COISA JULGADA. DECISÃO DA VICE-PRESIDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM BASE EM PRECEDENTE DESTA SUPREMA CORTE PROFERIDO SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL - TEMA 660. AGRAVO INTERNO DEVIDAMENTE INTERPOSTO E DESPROVIDO PELA CORTE ESPECIAL DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO. DESCABIMENTO. AGRAVO NÃO CONHECIDO NESSA PARTE. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO ARTIGO 1º, CAPUT, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO DO BNDES E BNDESPAR CONHECIDO EM PARTE E, NESSA PARTE, DESPROVIDO.



ACÓRDÃO PROFERIDO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA FAVORÁVEL A MAX PASKIN E OUTROS. SUBSTITUIÇÃO DO JULGADO PROFERIDO PELO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO. ARTIGO 1.008 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO POR MAX PASKIN E OUTROS. AGRAVO NÃO CONHECIDO.



    DECISÃO: A Oitava Turma do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, ao julgar agravo de instrumento interposto por Max Paskin e outros, assentou:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. FASE DE CUMPRIMENTO DO JULGADO. DECISÃO AGRAVADA QUE DETERMINA RETIFICAÇÃO DO LAUDO PERICIAL ELABORADO PARA FINS DE APURAÇÃO DOS PREJUÍZOS E INDENIZAÇÕES DETERMINADOS NA SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. PARÂMETROS A SEREM OBSERVADOS. QUESTÕES RELATIVAS À CORREÇÃO MONETÁRIA, BENS INTANGÍVEIS (GOODWILL) DA EMPRESA, EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS E JUROS DE MORA. 



    I - Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em fase de cumprimento de sentença, determinou a retificação do laudo pericial elaborado para fins de apuração dos valores ilíquidos a serem determinados na sentença que transitou em julgado. 



    II - A apuração dos prejuízos e da indenização deve observar os parâmetros dispostos na fundamentação da sentença. 



    III - Tendo a sentença, expressamente, determinado o termo a quo de incidência da correção monetária (Lei n° 6.899/81), este é que tem que prevalecer. Em sede de liquidação, mudar o parâmetro estabelecido em decisão que transitou em julgado não é mais possível por ofender à coisa julgada. 



    IV - Considerando que os valores atribuídos aos bens intangíveis da empresa - goodwill - encontram-se mensurados no valor de mercado das ações reconhecido em negociação com a empresa Degussa, não devem ser os mesmos considerados para fins de reavaliação dos ativos permanentes da empresa. 



    V - Os Empréstimos e financiamentos devidos pela companhia, por se tratarem de suas obrigações, devem ser levados em consideração para fins de estabelecer o montante devido a título de prejuízo aos Autores. 



    VI - A aplicação da regra contida no art. 1°-F, da Lei n° 9.494/97, com a redação dada pela Lei n° 11.960/2009, não abrange as empresas públicas, caso do BNDES.



    VII - Agravo de Instrumento parcialmente provido.” (Doc. 13, p. 12)



    Os embargos de declaração opostos por Max Paskin e outros (Doc. 14) foram desprovidos (Doc. 22).



    Max Paskin e outros interpuseram recursos especial (Doc. 26) e extraordinário (Doc. 24), no qual apresentou preliminar de repercussão geral e, no mérito, apontou violação aos artigos 5º, incisos V, XXXV, XXXVI, LIV e LV, e 93, inciso IX, da Constituição da República, requerendo, ao final, que “a incidência da correção monetária sobre o valor da indenização transitada em julgado ocorra a partir da data do ilícito, e não do ajuizamento da ação” (Doc. 24, p. 16, destaquei).



    A Vice-Presidência do Tribunal Regional Federal da 2ª Região inadmitiu o recurso extraordinário de Max Paskin e outros, por entender que encontraria óbice no Tema 339 da Repercussão Geral e nas Súmulas 282, 283 e 284 do Supremo Tribunal Federal (Doc. 31), bem como seu recurso especial (Doc. 32).



    Max Paskin e outros interpuseram, então, agravos (Doc. 34 e 35).



    A Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça deu parcial provimento ao recurso especial interposto por Max Paskin e outros, nos termos do voto do relator, Ministro Raul Araújo, “para que seja adotada nos cálculos de liquidação a incidência da correção monetária a partir do evento danoso (outubro de 1981)” (Doc. 44, p. 20, destaquei), em acórdão que porta a seguinte ementa:



    “PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CÁLCULO DA INDENIZAÇÃO. TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA. INTERPRETAÇÃO DA SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. ERRO MATERIAL CONFIGURADO. POSSIBILIDADE DE CORREÇÃO. OFENSA À COISA JULGADA. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. 



    1. ‘O descompasso entre a fundamentação da decisão e sua parte dispositiva, que estabelece o termo inicial da correção monetária de forma a negar o direito anteriormente conferido ao autor, autoriza o reconhecimento da ocorrência de erro material’ (REsp 502.557/RS, Rel. Ministro FERNANDO GONÇALVES, QUARTA TURMA, j. em 19/02/2009, DJe de 09/03/2009). 



    2. Na hipótese, a isolada e desmotivada menção, em única linha de item do dispositivo da sentença liquidanda, ao art. 1º, § 2º, da Lei 6.899/81, o qual prescreve a correção monetária das condenações judiciais somente a partir do ajuizamento da ação, não pode prevalecer sobre a fundamentação, em dez laudas, e os demais itens do dispositivo da mesma decisão, assegurando a completa reparação dos danos reconhecidos. Não é razoável compreender tenha a sentença, na motivação, assegurado aos ora recorrentes a recomposição dos prejuízos reconhecidos, para, no dispositivo, intencionalmente excluir a correção monetária plena daquela indenização, subtraindo a atualização monetária pelo período de dez anos havido desde a prática do ato ilícito até o ajuizamento da ação. Tem-se, portanto, evidente erro material, incapaz de impedir o direito à atualização monetária do quantum indenizatório a partir da data do ilícito (Súmula 43/STJ). 



    3. O erro material não transita em julgado, podendo ser corrigido a qualquer tempo pelo Juiz ou Tribunal prolator da decisão, tendo em vista que a sua correção não implica alteração do conteúdo do provimento jurisdicional (CPC/1973, art. 463, I; CPC/2015, art. 494, I). 



    4. Recurso especial parcialmente provido.” (Doc. 44, p. 1-2, destaquei)



    Os embargos de declaração opostos por Max Paskin e outros (Doc. 46) foram parcialmente providos, in verbis:



    “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. CÁLCULO DA INDENIZAÇÃO. APURAÇÃO DE RESULTADO CONTÁBIL. VIOLAÇÃO À COISA JULGADA CONFIGURADA. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS. 



    1. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPC/2015, art. 1.022). 



    2. Na hipótese, constata-se incongruente alteração no comando da decisão transitada em julgado, visto que a r. sentença liquidanda, seguindo correta lógica contábil, foi clara ao determinar que ‘todos os registros contábeis, dos cinco anos anteriores à assembleia deverão ser analisados, quanto aos ativos e obrigações’. Assim, quando da análise dos ativos e obrigações, nestas já estarão computados os empréstimos e financiamentos, para a apuração do resultado. Não faz sentido, então, após obtido o resultado negativo, ou seja, o prejuízo, ‘apurar o montante dos empréstimos e financiamentos devidos pela Companhia, à época, de acordo com a documentação disponibilizada, para deduzi-los do prejuízo a ser apurado em favor dos exeqüentes’. Ora, sendo o ‘abatimento’ das obrigações (compreendendo os empréstimos e financiamentos) frente aos ativos pressuposto para obtenção do resultado (prejuízo), mostra-se completamente despropositado que, uma vez obtido o resultado negativo, dele sejam deduzidos os mesmos empréstimos e financiamentos já antes considerados para encontrá-lo, numa operação ilógica, que apenas conduziria à reversão do próprio resultado apurado. 



    3. Assim, em relação ao ponto, o v. acórdão recorrido afrontou a boa lógica matemática e contábil e extrapolou o comando da decisão liquidanda e, portanto, os limites da coisa julgada, violando o disposto nos arts. 467, 468 e 475-G do CPC/73. 



    4. Embargos de declaração parcialmente acolhidos.” (Doc. 50, p. 1-2, destaquei)



    Os embargos de declaração opostos pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES e BNDES Participações S/A - BNDESPAR (Doc. 52) foram desprovidos (Doc. 56).



    O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES interpôs, então, recurso extraordinário (Doc. 58), em que apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 1º, caput, e 5º, inciso XXXVI, da Constituição da República. Diz que, na origem, cuida-se de execução de condenação a pagar indenização por danos materiais e morais decorrentes de Assembleia de Acionistas da Companhia Metacril, ocorrida em outubro de 1981. Narra que a Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Recurso Especial 1.761.375, afastou “o trânsito em julgado de decisão que determinou expressamente a correção monetária de uma dívida de valor na forma da Lei nº 6.899/81 (a partir do ajuizamento da demanda)”, alterando “tal critério para que a correção seja aplicada a partir de marco temporal diverso daquele determinado pela sentença transitada em julgado” (Doc. 58, p. 2). Sustenta, em síntese, a ocorrência de ofensa à coisa julgada e à segurança jurídica, porquanto “já decorrido há muito o prazo decadencial da ação rescisória, único meio processualmente admitido para alterar sentença transitada em julgado” (Doc. 58, p. 9). Alega que o “entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que a indicação EXPRESSA da Lei nº 6.899/81 pela sentença tratar-se-ia de ‘erro material’, mostra-se casuístico e denota indevido ataque ao Estado Democrático de Direito” (Doc. 58, p. 11). Discorre que o Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o Tema 733 da Repercussão Geral, assentou a necessidade de interposição do recurso próprio ou a propositura de ação rescisória própria para a rescisão de decisões transitadas em julgado, “mesmo em caso de inconstitucionalidade superveniente”, certo que, no presente caso, “a alteração do critério de correção ocorre mais de 15 anos após o trânsito em julgado, sem que os Recorridos tenham em qualquer momento, antes da realização da perícia, questionado tal ponto da decisão condenatória” (Doc. 58, p. 12). Afirma que o acórdão ora recorrido utilizou “conceitos jurídicos indeterminados, de forma a construir o argumento de que há uma ‘incompatibilidade lógica notada entre a fundamentação e o dispositivo’, sem apresentar qualquer elemento objetivo de erro”, a “pretexto de corrigir erro material para alterar o dispositivo da sentença” (Doc. 58, p. 12). Requer, ao final, o provimento do recurso extraordinário, “para que seja mantido o critério de correção monetária estabelecido na sentença (Lei nº 6.899/81)” (Doc. 58, p. 13, destaquei).



    Max Paskin e outros apresentaram contrarrazões ao recurso extraordinário (Doc. 60).



    A Vice-Presidência do Superior Tribunal de Justiça, em relação à alegada ofensa à coisa julgada, negou seguimento ao recurso extraordinário com base no Tema 660 da Repercussão Geral e inadmitiu-o quanto à suposta afronta à segurança jurídica, por entender que encontraria óbice nas Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal (Doc. 62).



    O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES e BNDES Participações S/A - BNDESPAR interpuseram agravo interno (Doc. 66) e agravo (Doc. 64), no qual reiteraram a ocorrência de ofensa à coisa julgada e à segurança jurídica, consignando que “se está diante de grave error in judicando a ser sanado mediante o provimento do presente agravo; ou de extrapolação da competência do Eg. STJ quando do enfrentamento do recurso extraordinário, em transgressão aos arts. 102 e 105 da Constituição da República” (Doc. 64, p. 15). 



    A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao agravo interno, in verbis:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. OFENSA AOS LIMITES DA COISA JULGADA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA N. 660/STF. 



    1. A alegada afronta aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, bem como ao ato jurídico perfeito, ao direito adquirido e aos limites da coisa julgada, se dependente da análise de normas infraconstitucionais, configura ofensa reflexa ao texto constitucional, não tendo repercussão geral (Tema n. 660/STF). 



    2. Agravo interno a que se nega provimento.” (Doc. 72, p. 1-2, destaquei)



    É o relatório. DECIDO.



    O agravo interposto por BNDES e BNDESPAR (Doc. 64) não merece prosperar.



    Ab initio, quanto à alegação de ofensa à coisa julgada, ressalte-se que o recurso de agravo é inadmissível contra decisão que aplica a sistemática da repercussão geral. Nesse sentido:



    “Questão de Ordem. Repercussão Geral. Inadmissibilidade de agravo de instrumento ou reclamação da decisão que aplica entendimento desta Corte aos processos múltiplos. Competência do Tribunal de origem. Conversão do agravo de instrumento em agravo regimental.



    1. Não é cabível agravo de instrumento da decisão do tribunal de origem que, em cumprimento do disposto no § 3º do art. 543-B, do CPC, aplica decisão de mérito do STF em questão de repercussão geral.



    2. Ao decretar o prejuízo de recurso ou exercer o juízo de retratação no processo em que interposto o recurso extraordinário, o tribunal de origem não está exercendo competência do STF, mas atribuição própria, de forma que a remessa dos autos individualmente ao STF apenas se justificará, nos termos da lei, na hipótese em que houver expressa negativa de retratação.



    3. A maior ou menor aplicabilidade aos processos múltiplos do quanto assentado pela Suprema Corte ao julgar o mérito das matérias com repercussão geral dependerá da abrangência da questão constitucional decidida.



    4. Agravo de instrumento que se converte em agravo regimental, a ser decidido pelo tribunal de origem.” (AI 760.358-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, DJe de 19/02/2010)



    “AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DECISÃO DO TRIBUNAL A QUO QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (ART. 543-B DO CPC). DESCABIMENTO DO AGRAVO PREVISTO NO ART. 544 DO CPC. CABIMENTO DE AGRAVO REGIMENTAL (OU INTERNO) PARA A ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO APÓS 19.11.2009.



    É pacífico o entendimento desta Corte de que, por não se cuidar de juízo negativo de admissibilidade de recurso extraordinário, não é cabível o agravo previsto no art. 544 do Código de Processo Civil, para atacar decisão de Presidente de Tribunal ou Turma Recursal de origem que aplique a sistemática da repercussão geral.



    A parte que queira impugnar decisão monocrática de Presidente de Tribunal ou de Turma Recursal de origem, proferida nos termos do art. 543-B do CPC, deve fazê-lo por meio de agravo regimental (ou interno).



    Inaplicável a conversão do presente recurso em agravo regimental a ser apreciado pela origem, já que a jurisprudência desta Corte já fixou entendimento de que após 19.11.2009, data em que julgado o AI 760.358-QO, a interposição do agravo previsto no art. 544 do CPC configura erro grosseiro.



    Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 761.661-AgR, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Plenário, DJe de 28/04/2014)



    Saliente-se que, em casos como este, somente é cabível a interposição de agravo interno no Tribunal a quo, nos termos do artigo 1.030, § 2º, do Código de Processo Civil, que foi devidamente interposto pelas partes ora agravantes (Doc. 66) e desprovido pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça (Doc. 72). Nesse sentido, à guisa de exemplo, foram os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL FIRMADO EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL NO TEMA 451. (CPC/2015, ART. 1.030, I). ALEGADA USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGADA VIOLAÇÃO À SÚMULA 727. INOCORRÊNCIA. INADEQUAÇÃO DO MEIO RECURSAL UTILIZADO, POR ADMISSÍVEL, NA ESPÉCIE, UNICAMENTE O RECURSO DE AGRAVO INTERNO (CPC/2015, ART. 1.030, § 2º). PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (Reclamação 29.491-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 17/09/2018, destaquei)



    “Agravo regimental na reclamação. Negativa de seguimento a recurso extraordinário com fundamento no Tema nº 660 de repercussão geral (ARE nº 748371/MT-RG). Recurso extraordinário com agravo. Não conhecimento pelo Tribunal a quo. Ausência de usurpação de competência do STF. Artigo 1.042, caput, parte final, do CPC/15. Agravo regimental não provido. 



    1. Não cabe recurso de agravo contra decisão com que o órgão de origem, fundado em entendimento firmado em regime de repercussão geral, não admite recurso extraordinário (CPC/15, art. 1.042, caput, parte final). 



    2.Compete ao órgão colegiado ao qual pertence o juízo prolator do despacho de inadmissibilidade de recurso extraordinário na origem(CPC-2015, art. 1.021, caput)proceder, em sede de agravo interno, à análise de adequação entre o teor do provimento concedido pelo órgão de origem acerca do tema constitucional destacado no recurso extraordinário e a tese de repercussão geral firmada pela Suprema Corte(CPC/2015, art. 1.029, § 1º c/c o art. 1.030, § 2º). 



    3. Agravo regimental não provido.” (Reclamação 25.078-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe de 21/02/2017, destaquei)



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Processual Civil. Aplicação da sistemática da repercussão geral pelo juízo de origem. Recurso cabível. Agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC).Agravo ao tribunal superior (art. 1.042 do CPC). Recurso manifestamente incabível.Precedentes.



    1. Segundo a firme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não cabe recurso ou outro instrumento processual na Corte contra decisão do juízo de origem em que se aplique a sistemática da repercussão geral. 



    2. Essa orientação está consolidada no Código de Processo Civil de 2015, que prevê, como instrumento processual adequado contra a aplicação do instituto da repercussão geral, a interposição de agravo interno perante o próprio tribunal de origem (art. 1.030, § 2º, do CPC). 



    3. Agravo regimental não provido.” (Recurso Extraordinário com Agravo 1.278.628-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, DJe de 17/09/2020, destaquei)



    Conclui-se, dessa forma, que, após o exame da existência de repercussão geral da matéria versada em recurso extraordinário, pelo Supremo Tribunal Federal, compete às Cortes de origem a aplicação da decisão aos demais casos, motivo pelo qual não conheço do agravo nesse ponto específico - Tema 660 da Repercussão Geral.



    Quanto à matéria remanescente, verifica-se que o artigo 1º, caput, da Constituição da República, que as partes recorrentes consideram violado, não foi debatido no acórdão ora recorrido. Além disso, os embargos de declaração opostos não sanaram tal omissão, faltando, ao caso, o necessário prequestionamento da matéria constitucional, o que inviabiliza a pretensão de exame do recurso extraordinário. Incidem, portanto, os óbices das Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada” e “o ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”.



    Esta Corte firmou entendimento no sentido de que a interposição do recurso extraordinário impõe que o dispositivo constitucional tido por violado, como meio de se aferir a admissão da impugnação, tenha sido debatido no acórdão recorrido, certo que a exigência do prequestionamento não é mero rigorismo formal que pode ser afastado pelo julgador a qualquer pretexto. Ele consubstancia a necessidade de obediência aos limites impostos ao julgamento das questões submetidas aeste Supremo Tribunal Federal, cuja competência fora outorgada pela Constituição da República, em seu artigo 102. Nesse dispositivo não há previsão de apreciação originária por este Pretório Excelso de questões como as que ora se apresentam. A competência para a apreciação originária de pleitos no Supremo Tribunal Federal está exaustivamente arrolada no citado dispositivo constitucional, não podendo sofrer ampliação na via do recurso extraordinário. Por oportuno, trago à colação trecho do voto condutor do AI 140.623-AgR, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Primeira Turma:



    “Ora, o fato de não estar explícito na Constituição, não afeta a exigibilidade do prequestionamento como pressuposto do recurso extraordinário. Antiga e firme jurisprudência desta Corte o reputa da própria natureza do recurso extraordinário. Ao julgá-lo, o Tribunal não se converte em terceiro grau de jurisdição, mas se detém no exame do acórdão recorrido e verifica se nele a regra de direito recebeu boa ou má aplicação. Daí a necessidade de que no julgamento impugnado se tenha discutido a questão constitucional posta no extraordinário.” (DJ de 18/09/1992)



    A respeito da aplicação das aludidas súmulas, assim discorre Roberto Rosas:



    “A Constituição de 1891, no art. 59, III, a, dizia: ‘quando se questionar sobre a validade de leis ou aplicação de tratados e leis federais, e a decisão for contra ela’.



    De forma idêntica dispôs a Constituição de 1934, no art. 76, III, a: ‘quando a decisão for contra literal disposição de tratado ou lei federal, sobre cuja aplicação se haja questionado’.



    Essas Constituições eram mais explícitas a respeito do âmbito do recurso extraordinário. Limita-se este às questões apreciadas na decisão recorrida. Se foi omissa em relação a determinado ponto, a parte deve opor embargos declaratórios. Caso não o faça, não poderá invocar essa questão não apreciada na decisão recorrida. (RTJ 56/70; v. Súmula 356 do STF e Súmula 211 do STJ; Nelson Luiz Pinto, Manual dos Recursos Cíveis, Malheiros Editores, 1999, p. 234; Carlos Mário Velloso, Temas de Direito Público, p. 236).



    (...)



    Os embargos declaratórios visam a pedir ao juiz ou juízes prolatores da decisão que espanquem dúvidas, supram omissões ou eliminem contradições. Se esse possível ponto omisso não foi aventado, nada há que se alegar posteriormente no recurso extraordinário. Falta o prequestionamento da matéria.



    A parte não considerou a existência de omissão, por isso não opôs os embargos declaratórios no devido tempo, por não existir matéria a discutir no recurso extraordinário sobre essa questão (RE 77.128, RTJ 79/162; v. Súmula 282). 



    O STF interpretou o teor da Súmula no sentido da desnecessidade de nova provocação, se a parte opôs os embargos, e o tribunal se recusou a suprir a omissão (RE 176.626, RTJ 168/305; v. Súmula 211 do STJ).” (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 139-140 e 175-176)



    Quanto ao agravo interposto por Max Paskin e outros (Doc. 35), constata-se que houve a substituição do julgado proferido pela Oitava Turma do Tribunal Regional Federal da 2ª Região (Doc. 13) pelos acórdãos da Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça (Docs. 44 e 50), nos termos do artigo 1.008 do Código de Processo Civil de 2015, o que provocou a perda do objeto do seu recurso extraordinário (Doc. 24). 



    Ex positis, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil de 2015, CONHEÇO parcialmente do agravo interposto pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES e BNDES Participações S/A - BNDESPAR (Doc. 64) e, nessa parte, com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, DESPROVEJO-O e NÃO CONHEÇO do agravo interposto interposto por Max Paskin e outros (Doc. 35), com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil de 2015, c/c o artigo 21, inciso IX, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de junho de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente